Tribunal: STJ
Processo: 6102159-82.2015.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1908057 - MG (2020/0314282-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ITAMAR FERREIRA GOMES
RECORRENTE
: PIB AGROPECUÁRIA E REFLORESTAMENTO LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL AUGUSTO FERREIRA GOMES - MG141423
RECORRIDO
: ANTONIO MARCOS VIANA
RECORRIDO
: ARLETE TOLENTINO MASCARENHAS VIANA
RECORRIDO
: CARMOS RONALDO VIANA
ADVOGADOS
: KILDARE ALEX DE CASTRO - MG135243
RAFAEL MENDES ZAINOTTE PITZER - MG178065
THAIANE MACARI DE CASTRO - MG166092
EMENTA
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
INADIMPLEMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL.
CONDENAÇÃO DO AUTOR A RESTITUIR OS VALORES PAGOS.
INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE OCUPAÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
PROCEDIMENTO
ADEQUADO.
ACÓRDÃO
DA
APELAÇÃO
EFETIVAMENTE OMISSO E CONTRADITÓRIO. REINTEGRAÇÃO
DE POSSE DISCUTIDA COM BASE EM DISPOSITIVO LEGAL
INADEQUADO E NÃO PREQUESTIONADO. IRREPETIBILIDADE
DOS VALORES PAGOS POR CHEQUE. ALEGAÇÃO QUE NÃO
IMPUGNA O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA
N. 283 DO STF. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES
DEDUZIDA DE MODO GENÉRICO. ARGUIÇÃO DE OUTROS
VÍCIOS APRESENTADA SEM INDICAÇÃO DE OFENSA A
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL OU DISSÍDIO PRETORIANO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão,
contradição, obscuridade ou erro material do acórdão.
2. Admite-se, excepcionalmente, que os embargos, ordinariamente
integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a
presença de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, cuja correção
importe alteração da conclusão do julgado.
Documento eletrônico VDA50779124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:56:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 9ee4861a-6cd6-4b51-a8f0-b6190a2bccce

3. No caso, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos
infringentes pelo Tribunal estadual se mostrava adequado, porque o
acórdão da apelação havia efetivamente incorrido em omissão e
contradição.
4. A tese jurídica defendida no recurso especial com relação a
reintegração de posse veio amparada na indicação de ofensa
a dispositivo legal não prequestionado e com conteúdo normativo
insuficiente para desconstituir o acórdão recorrido. Incidência das
Súmula n. 282 e 284 do STF.
5. A alegação de que os valores pagos mediante cheque não
poderiam ser perseguidos na ação de resolução contratual por falta de
endosso regressivo ao tomador/endossante não é suficiente
para impugnar todos os fundamentos apresentados pelo acórdão
estadual com relação ao tema. Súmula n. 283 do STF.
6. A arguição de fraude contra credores foi deduzida de modo
genérico, sem indicação precisa de como isso refletiria no resultado
do julgamento, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
7. Com relação aos demais temas suscitados nas razões do especial,
não foi indicado ofensa a nenhum dispositivo de lei federal
supostamente violado nem suscitado dissídio jurisprudencial o que
atrai, mais uma vez, a incidência da Súmula n. 284 do STF.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
16/09/2025
22/09/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50779124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:56:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 9ee4861a-6cd6-4b51-a8f0-b6190a2bccce

RECURSO ESPECIAL No 1908057 - MG (2020/0314282-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ITAMAR FERREIRA GOMES
RECORRENTE
: PIB AGROPECUÁRIA E REFLORESTAMENTO LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL AUGUSTO FERREIRA GOMES - MG141423
RECORRIDO
: ANTONIO MARCOS VIANA
RECORRIDO
: ARLETE TOLENTINO MASCARENHAS VIANA
RECORRIDO
: CARMOS RONALDO VIANA
ADVOGADOS
: KILDARE ALEX DE CASTRO - MG135243
RAFAEL MENDES ZAINOTTE PITZER - MG178065
THAIANE MACARI DE CASTRO - MG166092
EMENTA
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
INADIMPLEMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL.
CONDENAÇÃO DO AUTOR A RESTITUIR OS VALORES PAGOS.
INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE OCUPAÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
PROCEDIMENTO
ADEQUADO.
ACÓRDÃO
DA
APELAÇÃO
EFETIVAMENTE OMISSO E CONTRADITÓRIO. REINTEGRAÇÃO
DE POSSE DISCUTIDA COM BASE EM DISPOSITIVO LEGAL
INADEQUADO E NÃO PREQUESTIONADO. IRREPETIBILIDADE
DOS VALORES PAGOS POR CHEQUE. ALEGAÇÃO QUE NÃO
IMPUGNA O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA
N. 283 DO STF. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES
DEDUZIDA DE MODO GENÉRICO. ARGUIÇÃO DE OUTROS
VÍCIOS APRESENTADA SEM INDICAÇÃO DE OFENSA A
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL OU DISSÍDIO PRETORIANO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão,
contradição, obscuridade ou erro material do acórdão.
2. Admite-se, excepcionalmente, que os embargos, ordinariamente
integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a
presença de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, cuja correção
importe alteração da conclusão do julgado.
Documento eletrônico VDA50516697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:19
Código de Controle do Documento: 479c1188-d47c-4e41-9555-af8b12ba8603

3. No caso, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos
infringentes pelo Tribunal estadual se mostrava adequado, porque o
acórdão da apelação havia efetivamente incorrido em omissão e
contradição.
4. A tese jurídica defendida no recurso especial com relação a
reintegração de posse veio amparada na indicação de ofensa
a dispositivo legal não prequestionado e com conteúdo normativo
insuficiente para desconstituir o acórdão recorrido. Incidência das
Súmula n. 282 e 284 do STF.
5. A alegação de que os valores pagos mediante cheque não
poderiam ser perseguidos na ação de resolução contratual por falta de
endosso regressivo ao tomador/endossante não é suficiente
para impugnar todos os fundamentos apresentados pelo acórdão
estadual com relação ao tema. Súmula n. 283 do STF.
6. A arguição de fraude contra credores foi deduzida de modo
genérico, sem indicação precisa de como isso refletiria no resultado
do julgamento, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
7. Com relação aos demais temas suscitados nas razões do especial,
não foi indicado ofensa a nenhum dispositivo de lei federal
supostamente violado nem suscitado dissídio jurisprudencial o que
atrai, mais uma vez, a incidência da Súmula n. 284 do STF.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.

RELATÓRIO
ANTÔNIO MARCOS VIANA, ARLETE TOLENTINO MASCARENHAS
VIANA e CARMOS RONALVO VIANA (ANTÔNIO e outros) celebraram compromisso
de compra e venda com ITAMAR FERREIRA GOMES e PIB – AGROPECUÁRIA E
REFLORESTAMENTO LTDA. (ITAMAR e outro), tendo por objeto imóvel rural situado
em Buritizeiro/MG.
Considerando o inadimplemento do preço ajustado, ANTÔNIO e outros
propuseram ação judicial buscando declarar a resolução desse contrato, a reintegração
na posse do imóvel, o recebimento da cláusula penal de 10% sobre o valor ajustado,
mais indenização pelo tempo em que ITAMAR permaneceu na posse do bem (e-STJ,
fls. 1-10).
Paralelamente, ANTÔNIO endossou os cheques que havia recebido como
parte do pagamento – e que haviam sido sustados por ITAMAR – para a empresa
Milagres Transporte Ltda., a qual promoveu a execução desses títulos (e-STJ. fls. 34
/35).
Documento eletrônico VDA50516697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:19
Código de Controle do Documento: 479c1188-d47c-4e41-9555-af8b12ba8603

A execução foi extinta, no entanto, em embargos, ante o reconhecimento de
que os cheques não dispunham de abstração na hipótese, porque a empresa
exequente conhecia o desacordo comercial havido entre o emitente e o tomador dos
cheques (e-STJ, fls. 264/265).
No presente feito, sobreveio ​sentença que julgou parcialmente procedentes
os pedidos para (a) declarar a extinção do contrato, (b) condenar ITAMAR e outros ao
pagamento de (b1) multa contratual e (b2) aluguéis pela ocupação do imóvel, (c)
condenar ANTÔNIO e outros a restituírem (c1) os valores recebidos e (c2) o valor das
benfeitorias realizadas,
Confira-se, a propósito, a parte dispositiva daquele
:
decisum

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente
procedentes os pedidos contidos na exordial, para declarar rescindido
os contratos de compra e venda celebrados entre as partes; condenar
os réus ao pagamento da multa penal prevista na cláusula 4.3 dos
contratos, bem como de aluguéis mensais pelo tempo que usufruíram
do imóvel; condenar os autores a restituir aos réus as quantias já
pagas e o valor das benfeitorias realizadas. Tais valores devem ser
apurados em liquidação de sentença, mediante perícia técnica (e-STJ,
fl. 437).

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso de
apelação interposto por ITAMAR para afastar a condenação ao pagamento de aluguéis
pela ocupação do imóvel (b2 -
) e para determinar que sobre os valores a serem
supra
restituídos (c1 -
) deveriam incidir juros de mora de 1% e correção monetária
supra
desde a data dos efetivos pagamentos.
Referido acórdão, da relatoria do Des. MARCO AURÉLIO FERENZINI, ficou
assim ementado:
APELAÇÃO
CÍVEL
–
AÇÃO
ORDINÁRIA
–
RESCISÃO
CONTRATUAL – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO –
DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – FRAUDE A CREDORES -
EXECUÇÃO – AUSÊNCIA – CHEQUES ‘PRO SOLUTO’ –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA – PAGAMENTO DE ALUGUEIS
MENSAIS – AFASTADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
O instituto da exceção de contrato não cumprido ou inexecução
contratual, que se refere à possibilidade de o devedor escusar-se da
prestação da obrigação contratual, por não ter o outro contratante
cumprido com aquilo que lhe competia.
Sabe-se que a ação de resolução contratual não tem prazo
decadencial fixado em lei, inexistindo também dispositivo legal que
expressamente estipule uma regra geral, como acontece com os
prazos prescricionais.
A emissão ou transferência de cheque tem, como regra, natureza 'pro
solvendo' (para pagamento), e não 'pro soluto' (em pagamento), de
Documento eletrônico VDA50516697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:19
Código de Controle do Documento: 479c1188-d47c-4e41-9555-af8b12ba8603

modo que a obrigação trazida na causa subjacente só se extingue com
o efetivo pagamento.
Em se tratando de ação de reintegração de posse, cabe à parte, nos
termos do art. 561, do CPC, comprovar a posse anterior, o esbulho
praticado e a data em que ocorreu (e-STJ, fl. 611).

ANTÔNIO e outros opuseram embargos de declaração que foram acolhidos,
com efeitos infringentes para restabelecer a condenação ao pagamento de aluguéis e
para esclarecer que os juros de mora deveriam incidir a partir da citação, e não dos
pagamentos realizados.
Referido acórdão recebeu a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA -
HIPÓTESE DO ARTIGO 1.022, DO NOVO CPC - EMBARGOS
ACOLHIDOS - EFEITOS MODIFICATIVOS. A interposição de
embargos de declaração se encontra vinculada à existência de
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para
sanar a ocorrência de erro material (art. 1.022, I, II e III do novo CPC).
Acolhem-se os embargos de declaração, quando necessário para
aclarar o julgado, de forma a proporcionar uma completa prestação
jurisdicional (e-STJ, fl. 660)

ANTÔNIO e outros opuseram novos embargos, que foram, mais uma vez,
acolhidos com efeitos modificativos. Desta feita, o TJMG determinou que o termo inicial
dos juros moratórios deveria recair na data do trânsito em julgado da condenação,
autorizada a compensação de valores. Ao final, reajustou a sucumbência.
Tudo isso em acórdão assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ORDINÁRIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADA –
APLICAÇÃO DO EFEITO MODIFICATIVO – POSSIBILIDADE -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Constatando-se a
existência da contradição e omissão apontada nos embargos de
declaração, impõe-se o seu aclaramento. A atribuição do efeito
modificativo pretendido pela parte depende da verificação da
existência das hipóteses estabelecidas no artigo 1.022, do CPC,
devendo o acórdão ser reformado no ponto em que se verifique a
omissão, contradição ou obscuridade alegada. Havendo sucumbência
recíproca, os honorários devem ser fixados de forma proporcional à
perda/ganho de cada parte (e-STJ, fls. 715-722).

Os embargos de declaração opostos por ITAMAR e outro foram rejeitados
(e-STJ, fls. 745-751).
Documento eletrônico VDA50516697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:19
Código de Controle do Documento: 479c1188-d47c-4e41-9555-af8b12ba8603

Irresignados, ITAMAR e outro interpuseram recurso especial com
fundamento no art. 105, III, , da CF, alegando ofensa aos arts.
492 e 1.022 do
a
(1)
CPC, pois os embargos de declaração opostos foram acolhidos com efeitos
modificativos sem que houvesse omissão ou contradição no acórdão da apelação,
revelando-se, indevido o rejulgamento das questões relativas (
) ao pagamento de
1.a
aluguéis; (
) ao termo inicial dos juros de mora sobre o valor a ser restituído; e (
)
1.b
1.c
ao termo inicial da correção monetária. Em caráter subsidiário, alegaram ofensa
aos arts.
1.200 do CC, pois ANTÔNIO e outro não teriam direito à reintegração da
(2)
posse, uma vez que (
) tentaram manobra ilegal para obter o valor contratado,
2.a
endossando os cheques à empresa Milagres Transportes e, além disso, (
) já haviam
2.b
oferecido o imóvel à penhora em uma execução contra eles proposta em outra
comarca;
17 da Lei n. 7.357/85 e 290 do CC, pois os cheques endossados para a
(3)
empresa Milagres Transportes Ltda. não foram endossados de volta a ANTÔNIO e
outros que, assim, não teriam legitimidade para cobrar, nesta ação, os valores
indicados naquelas cártulas e
158 do CC pois a promessa de compra e venda dos
(4)
,
imóveis constituiu tentativa de fraude contra credores. Afirmaram, ainda, que
os
(5)
cheques foram recebidos em caráter
;
não lhes poderia ser exigido o
pro soluto (6)
pagamento de cláusula penal, pois a resolução do contrato ocorreu por culpa de
ANTÔNIO e outros;
a negociação do imóvel constituiu não apenas tentativa de
(7)
fraude contra credores, mas também de fraude à execução; e
teria decaído o direito
(8)
de pedir a resolução contrato (e-STJ, fls. 757-795).
Apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 814-846), o recurso especial foi
admitido na origem por se vislumbrar, na hipótese, possível ofensa ao art. 1.022 do
CPC (e-STJ, fls. 856-859).
É o relatório.
VOTO

A irresignação não merece prosperar.

(1) Limites dos efeitos modificativos em embargos de declaração
Na linha dos precedentes desta Corte, os embargos de declaração não se
prestam ao rejulgamento da causa, de modo que seu acolhimento com efeitos
infringentes somente pode ser admitido quando isso constituir resultado natural da
supressão de uma omissão ou contradição efetivamente existentes na
decisão embargada.
Confiram-se:

Documento eletrônico VDA50516697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:19
Código de Controle do Documento: 479c1188-d47c-4e41-9555-af8b12ba8603

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA COM GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CDC. APLICAÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REGISTRO.
ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão,
contradição, obscuridade ou erro material do acórdão.
2. Admite-se, excepcionalmente, que os embargos, ordinariamente
integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a
presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
.
cuja correção importe alteração da conclusão do julgado
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.865.919/SP, relator Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
23/6/2025
de
)
26/6/2025

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE
MARÍTIMO
INTERNACIONAL.
DANO
EM
CARGA.
AÇÃO
REGRESSIVA. SEGURADORA. HONORÁRIOS EM SEDE DE
RECURSO. ART. 85, § 11, DO CPC. OMISSÃO VERIFICADA.
MAJORAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Devem ser acolhidos os embargos de declaração pela existência de
omissão no julgamento do recurso anterior, imprimindo-lhes
excepcionais efeitos infringentes.
(EDcl no REsp n. 1.988.894/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
)
11/6/2025
16/6/2025

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO
JURÍDICO. PROCESSO CIVIL. BLOQUEIO PATRIMONIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. CONCESSÃO
DE EFEITOS INFRINGENTES. OFENSA CARACTERIZADA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis somente quando o
provimento jurisdicional padece de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material, nos ditames do art. 1.022, incisos I, II e III, do Código
de Processo Civil.
2. A modificação do julgado por meio dos embargos de declaração é
admitida apenas excepcionalmente quando constatado tratar-se de
decisão judicial que se afigure omissa, obscura, contraditória ou que
esteja eivada de erro material, não sendo possível a utilização do
referido recurso para o fim de reinaugurar, em virtude do mero
inconformismo da parte vencida, discussão a respeito de questões já
decididas.
3. A simples mudança de entendimento do tribunal de origem acerca
de matéria anteriormente apreciada, ausentes erro material, omissão,
contradição ou obscuridade, não autoriza a atribuição de efeitos
infringentes aos embargos de declaração. Precedentes.
4. Recurso especial provido.
(REsp n. 2.175.951/BA, relator Ministro HUMBERTO MARTINS, relator
para acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
)
11/3/2025
24/3/2025

Documento eletrônico VDA50516697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:19
Código de Controle do Documento: 479c1188-d47c-4e41-9555-af8b12ba8603

No caso dos autos, afirma-se que estariam violados os arts. 492 e 1.022 do
CPC, pois os embargos de declaração opostos na origem foram acolhidos com efeitos
modificativos sem que houvesse nenhuma omissão ou contradição no acórdão da
apelação. Segundo destacado, o TJMG teria, no julgamento desses embargos,
procedido a um novo e indevido exame das questões relativas (
) ao pagamento de
1.a
aluguéis; (
) ao termo inicial dos uros de mora sobre o valor a ser restituído e
ao
1.b
j
(1.c)
termo inicial da correção monetária sobre o valor a ser restituído.
Vejamos:
No julgamento da apelação, o TJMG afirmou que ANTÔNIO e outros não
fariam jus ao recebimento de aluguéis pela ocupação indevida do imóvel (item 1.a
), porque o contrato assim não estipulava.
Confira-se:

Alegam os recorrentes [ITAMAR e outro] que não foi acordado no
contrato de compra e venda o pagamento de aluguéis em caso de
rescisão contratual.
No caso, merece prosperar as alegações dos apelantes.
Isso porque, em detida análise do contrato celebrado entre as partes
(fls. 16/19), observa-se que não há a previsão de pagamento de
aluguéis mensais em caso de rescisão do contrato, havendo apenas a
previsão do pagamento de multa em caráter penal, de 10% (dez por
cento).
Desse modo, a sentença recorrida deve ser reformada, de modo a
decotar a condenação dos apelantes ao pagamento de aluguéis
(e-STJ, fl. 625).
mensais

Nos embargos de declaração que se seguiram, ANTONIO e outros
alegaram que o TJMG não poderia afastar referida verba indenizatória, porque ela não
havia sido requerida com base no contrato, mas sim na própria lei.
Anote-se:

Ocorre que no decorrer de todo o processo os apelados/embargantes
sempre afirmaram que a cobrança de aluguéis a título de fruição do
imóvel decorre da Lei e não do contrato particular, em virtude do que
dispõe o Código Civil em seus artigos 389 e 402. (e-STJ, fl. 636).

Referidos embargos foram então acolhidos, com efeitos infringentes, para
reconhecer que, de fato, a questão foi apreciada sem observância à causa de pedir
deduzida em juízo e, assim, restabelecer a condenação imposta na sentença, nos
seguintes termos:

Ressalte-se que apesar de não constar do contrato o valor referente
ao pagamento de aluguel em caso de rescisão do contrato, tal
Documento eletrônico VDA50516697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:19
Código de Controle do Documento: 479c1188-d47c-4e41-9555-af8b12ba8603

determinação emana dos arts. 389 e 402 do Código Civil, uma vez que
proporciona aos autores/apelados/embargantes reparação integral dos
prejuízos.
Sendo assim, é cabível a condenação do promitente comprador (réus
/apelantes/embargados) ao pagamento de aluguel pelo período em
que usufruiu do imóvel, que integra patrimônio dos promitentes
vendedores (autores/apelados/embargantes), já que dele e de sua
(e-STJ, fl.
fruição estiveram desprovidos enquanto na posse dos réus
666).

Como se vê, houve de fato um rejulgamento da questão, mas isso
ocorreu porque o TJMG não a havia apreciado à luz da causa de pedir (próxima)
deduzida nos autos. Em outras palavras, o acórdão da apelação realmente incorreu em
omissão, uma vez que não tinha apreciado o cabimento dos aluguéis com fundamento
nos arts. 389 e 402 do CC. Nessa medida, o restabelecimento dessa verba
indenizatória com base nos apontados dispositivos do CC constituiu, em última análise,
da omissão de julgamento verificada.
mera correção
Não se configurou, em suma, nenhuma ofensa aos arts. 492 e 1.022 do
CPC com relação ao ponto.
Com relação ao
(termo inicial dos juros moratórios), o acórdão da
item 1.b
apelação se manifestou nos seguintes termos:

Os apelantes relatam que a sentença incorreu em omissão, uma vez
que condenou os apelados a restituírem aos apelantes as quantias já
paga, mas não versou sobre a atualização monetária e juros de mora.
Quanto a esse ponto, com razão os recorrentes.
Isso porque, de fato, o juízo de primeiro grau não consignou que as
quantias a serem restituídas aos recorrentes pelos apelados, devem
ser corrigidas monetariamente e com juros de mora.
Desse modo, a sentença recorrida deve ser reformada quanto à esse
ponto, para constar que sobre a quantia a ser restituída, devem incidir
e correção monetária
juros de mora de 1%
desde a data dos
(e-STJ, fl. 624).

pagamentos

Nos embargos de declaração que se seguiram, ANTÔNIO e outros
afirmaram que a fixação de juros de mora sobre os valores a serem restituídos seria
contraditória com outra passagem do mesmo acórdão que afirmou não terem eles
agido com culpa. Alternativamente, assinalou que referidos juros somente poderiam
incidir após o trânsito em julgado.
Anote-se:

Juros De Mora
Conforme já descrito acima, é indubitável que os autores/apelados
/embargantes não concorreram para que houvesse a rescisão
contratual, fato esse que foi reconhecido em 1o e 2o graus, tendo o
Documento eletrônico VDA50516697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:19
Código de Controle do Documento: 479c1188-d47c-4e41-9555-af8b12ba8603

Exmo. Desembargador Marco Aurélio Ferenzini, em seu voto,
explicitado que o descumprimento do contrato foi causado pelos réus
/recorrentes/embargados, senão vejamos:
[...]
Como se sabe, os juros moratórios são devidos por aquele que causou
o evento danoso. E, no caso em tela, foram os réus/apelantes
/embargados que descumpriram o contrato, deixaram de pagar as
quantias acordadas para a compra do imóvel e passaram a ocupá-lo
sem respaldo legal, o que configurou o esbulho já reconhecido pelos
doutos julgadores.
Ora, enquanto os embargados estavam na posse irregular do imóvel,
por certo os credores faziam jus à retenção das quantias pagas e,
considerando que o retorno ao status quo ante

somente será
viabilizado em juízo, após a prolação da decisão definitiva, não se
pode sequer cogitar em mora por parte dos embargantes antes disso.
Nesse sentido, há de se afastar a cobrança de juros de mora, sob
pena de enriquecimento sem causa dos réus/apelantes/embargados.
Caso Vossas excelências entendam por manter os juros de mora
esses, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda
de imóvel, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto
que inexista mora anterior do promitente vendedor (e-STJ, fls. 634/635)

O TJMG, no julgamento desses embargos, afirmou que os juros deveriam
contar a partir da citação.
Anote-se:

Por outro lado, os juros de mora sobre o valor a ser restituído, no caso
de rescisão do contrato de promessa de compra e venda, devem ser
contados a partir da data da citação, nos termos do disposto nos arts.
(e-STJ, fl. 665).
405, do CC, e 240, do CPC/15

Apenas no julgamento dos segundos embargos de declaração é que o
pedido alternativo foi finalmente acolhido para fixar os juros a partir do trânsito em
julgado.
Veja-se:

Dito isso, depreende-se que de fato o acórdão de n°
1.0000.19.082674-3/002 foi contraditório, na medida em que, quando
da apreciação da incidência dos juros de mora, restou entendido que
deveriam ser contados a partir da data da citação.
Entretanto, é necessário frisar que a data do termo inicial deverá ser
do trânsito em julgado. Isto porque foi constatado dos autos que o
promitente comprador deu causa ao inadimplemento no contrato de
compra e venda, em virtude de sustar os cheques emitidos como
pagamento por livre e espontânea vontade (e-STJ, fl. 719)

Documento eletrônico VDA50516697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:19
Código de Controle do Documento: 479c1188-d47c-4e41-9555-af8b12ba8603

Conforme lição de ORLANDO GOMES, a culpa do devedor é pressuposto
inafastável da mora (
15a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001.p. 169). No
.
Obrigações
mesmo sentido, CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA assinala que a mora é o
retardamento
da parte de algum dos sujeitos da relação obrigacional no
injustificado
(
17a ed. Rio de Janeiro: Forense,
tocante à prestação
.
Instituições de Direito Civil
1999. p. 215).
Essa é também racionalidade que inspirou o Tema Repetitivo n. 28 do STJ:

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período
da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descaracteriza a mora.

Portanto, se o acórdão da apelação afirmou que ANTÔNIO e outros não
deram causa ao inadimplemento, reconhecendo que ITAMAR e outro permaneciam
indevidamente na posse do imóvel mesmo sem pagar a integralidade do preço
ajustado, parece mais do que justificada a retenção dos valores efetivamente
recebidos, pelo menos até que a situação se regularizasse. Em outras palavras, se o
TJMG apresentou elementos que sustentavam a tese de uma retenção justificada dos
valores recebidos, não poderia, sob pena de contradição, determinar que esses valores
deveriam ser restituídos com o acréscimo de juros de mora desde o
respectivo recebimento.
Se a culpa é elemento essencial para o reconhecimento da mora e o
Tribunal afirmou que ANTÔNIO e ouros não agiram com culpa, não poderia por força
de consequência, ter fixado juros de mora, pelo menos antes do trânsito em julgada da
decisão judicial que determinou a devolução dos valores recebidos.
É de se reconhecer, assim, que os efeitos infringentes obtidos no julgamento
dos primeiros embargos estavam ancorados em uma contradição interna ao acórdão
da apelação.
Mais do que isso cumpre admitir que referida referida contradição persistiu
mesmo após o julgamento desses primeiros embargos, pois, naquela oportunidade, o
termo inicial dos juros foi fixado na data da citação. Ora, se a retenção dos valores
estava justificada diante da posse indevida do imóvel e se essa situação não cessou
com a citação, não há outra solução a não ser reconhecer que a contradição
perdurou mesmo após o julgamento dos primeiros embargos.
Assim, se a contradição inicial ainda estava presente, não havia obstáculo
para um novo acolhimento dos embargos de declaração, mais uma vez com efeitos
infringentes para que fosse definitivamente extirpada.
Quanto ao
, o acórdão da apelação fixou o termo inicial da correção
item 1.c
monetária na data do efetivo pagamento.
Documento eletrônico VDA50516697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:19
Código de Controle do Documento: 479c1188-d47c-4e41-9555-af8b12ba8603

Nos primeiros embargos de declaração manejados, ANTÔNIO e outros não
trataram da correção monetária, de modo que o Tribunal mineiro, ao julgar referidos
embargos apenas ratificou seu posicionamento anterior, afirmando o seguinte:

Efetivamente, no tocante ao termo inicial da correção monetária
aplicada sobre os valores a serem restituídos aos réus/embargados,
deve ser determinada sua fluência do encargo a partir de cada
desembolso (e-STJ, fl. 665).

Impossível assim, afirmar que aquela Corte tenha extrapolado o efeito
devolutivo dos embargos para julgar novamente a questão sem que houvesse vício de
omissão ou contradição no acórdão embargado.
(2) Reintegração de posse
As razões do recurso especial afirmaram que o TJMG teria violado o
art. 1.200 do CC, pois ANTÔNIO e outro não teriam direito à reintegração da posse
uma vez que (
) tentaram manobra ilegal para obter o valor contratado, endossando
2.a
os cheques à empresa Milagres Transportes, e, além disso, (
) já haviam oferecido o
2.b
imóvel a penhora em uma execução contra eles proposta em outra comarca.
Quanto ao ponto, é preciso destacar, em primeiro lugar, que o dispositivo
legal apontado como violado não é suficiente para amparar a tese jurídica apresentada
nas razões recursais porque nem sequer trata de reintegração de posse, afirmando
simplesmente que é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.
Sob essa perspectiva incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF.

RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA No 284
/STF. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. OFENSA AO ARTIGO 300
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMANDO NORMATIVO.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ.
[...]
2. Se o artigo apontado como violado não apresenta conteúdo
normativo suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso
especial, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF.
(REsp n. 2.208.666/SC, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
9/6/2025
12/6/2025
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA
Documento eletrônico VDA50516697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:19
Código de Controle do Documento: 479c1188-d47c-4e41-9555-af8b12ba8603

DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS
LEGAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA N. 283 DO STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO
DOS ARTIGOS INDICADOS. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO
MANTIDA.
[...]
8. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a
fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo
conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese
defendida no recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.710.123/SP, relator Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
)
14/4/2025
24/4/2025

Sob outra perspectiva, ainda seria preciso reconhecer que o TJMG não
examinou a questão à luz do dispositivo legal em referência, o que veda o exame da
questão apresentada por falta de prequestionamento. Incidência da Súmulas n. 282 do
STF.

(3) Ausência de endosso regressivo
Segundo afirmado, ANTÔNIO e outros não poderiam pleitear os valores
indicados nos cheques sustados, porque a empresa Milagres Transportes Ltda., que
recebeu referidos títulos por endosso, não os endossou de volta para eles. Assim, nos
termos dos arts. 17 da Lei n. 7.357/85 e 290 do CC, ANTÔNIO e outros não teriam

legitimidade para cobrar o pagamento dos valores indicados naquelas cártulas.
A respeito do tema, o TJMG se manifestou nos seguintes termos:

DA AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, DO ENDOSSO DO
TÍTULO E DA CESSÃO DE CRÉDITO.
Alegam os recorrentes que os apelados endossaram os cheques
restantes para a empresa Milagres Transportes. Afirmam que a
empresa ajuizou ação de execução, que foi julgada extinta pelo juízo
de primeiro grau, que considerou que os cheques eram inexigíveis.
Mencionam que se os cheques são inexigíveis, aperfeiçoou-se a
compra e venda do imóvel, não se tendo nada a exigir.
Todavia, sem razão os apelantes.
Isso porque, a ação de origem tem como objeto a rescisão contratual e
não a cobrança de títulos extrajudiciais, não havendo o que se falar de
transferência de cheque por meio de endosso e de cessão de créditos
(e-STJ, fls. 623/624)
para Empresa Milagres Transportes.

Como se vê, o Tribunal estadual não se manifestou expressamente sobre os
arts. 17 da Lei n. 7.357/85 e 290 do CC. Apesar disso, deixou claro que a tese jurídica
dedutível com base nesses dispositivos não poderia prosperar, porque a pretensão de
Documento eletrônico VDA50516697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:19
Código de Controle do Documento: 479c1188-d47c-4e41-9555-af8b12ba8603

cobrança apresentada em juízo não tinha fundamento nos cheques emitidos, mas sim
no próprio contrato de promessa de compra e venda.
Trata-se, portanto, de fundamento não foi impugnado nas razões do recurso
ecial, o que atrai a incidência da Súmula n. 283 do STF.
esp

(4) Fraude contra credores
ANTÔNIO e outro alegaram ofensa ao art. 158 do CC, pois a promessa de

compra e venda dos imóveis constituiu tentativa de fraude contra credores.
A propósito do tema, é preciso destacar, de início, que as razões recursais
não articularam claramente de que maneira essa alegada fraude contra credores
poderia interferir no resultado do julgamento. Esse déficit de fundamentação do
recurso atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
TERAPIAS
MULTIDISCIPLINARES PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA. ROL DA ANS. NATUREZA TAXATIVA MITIGADA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL MANTIDA. I. CASO EM EXAME
[...]
5. A ausência de fundamentação objetiva e específica sobre a violação
dos dispositivos legais invocados atrai a incidência da Súmula no 284
do STF, por analogia.
(AREsp n. 2.665.716/SP, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
12/5/2025
16/5/2025
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PENHORA.
PEQUENA PROPRIEDADE. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS
NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
[...]
3. A alegação de afronta a dispositivos legais sem o desenvolvimento
de argumentação que evidencie a alegada ofensa configura deficiência
de fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai, por
analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
(AgInt no AREsp n. 2.711.294/GO, relator Ministro RAUL ARAÚJO,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
)
5/5/2025
12/5/2025

(5) a

(8) Demais itens
Documento eletrônico VDA50516697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:19
Código de Controle do Documento: 479c1188-d47c-4e41-9555-af8b12ba8603

Quanto às demais alegações deduzidas no recurso especial, observa-se
que elas não estão amparadas na indicação de ofensa a nenhum dispositivo de lei
federal nem tampouco em dissídio pretoriano.
Também com relação a elas, portanto, incide a Súmula n. 284 do STF.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO À LEI.
AUSÊNCIA DE EXPRESSA INDICAÇÃO DE ARTIGO DE LEI
VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF.
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO
DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
INEXISTÊNCIA
DE
OBRIGATORIEDADE.
DENUNCIANTE
VENCEDOR. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO DENUNCIADO.
BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. OBSERVÂNCIA DO ART.
85 DO CPC. AGRAVOS CONHECIDOS. RECURSOS ESPECIAIS
NÃO PROVIDOS.
RECURSO DE MARCOS
1. A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos
legais que teriam sido eventualmente violados ou a que se teria dado
interpretação divergente faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer
das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula n. 284 do
STF.
(AREsp n. 2.890.809/MS, de minha relatoria, Terceira Turma, julgado
em
, DJEN de
)
23/6/2025
26/6/2025
Nessas condições,
do recurso especial e,
CONHEÇO PARCIALMENTE
nessa extensão,
.
NEGO-LHE PROVIMENTO
em 5% o valor econômico dos honorários advocatícios
MAJORO
sucumbenciais anteriormente fixados em desfavor de ITAMAR e outro, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50516697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:19
Código de Controle do Documento: 479c1188-d47c-4e41-9555-af8b12ba8603

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.908.057 / MG
Número Registro: 2020/0314282-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000190826743001 10000190826743005 10000190826743006 61021598220158130024
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ITAMAR FERREIRA GOMES
RECORRENTE : PIB AGROPECUÁRIA E REFLORESTAMENTO LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL AUGUSTO FERREIRA GOMES - MG141423
RECORRIDO
: ANTONIO MARCOS VIANA
RECORRIDO
: ARLETE TOLENTINO MASCARENHAS VIANA
RECORRIDO
: CARMOS RONALDO VIANA
ADVOGADOS
: KILDARE ALEX DE CASTRO - MG135243
RAFAEL MENDES ZAINOTTE PITZER - MG178065
THAIANE MACARI DE CASTRO - MG166092
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/09/2025
22/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50755493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:36
Código de Controle do Documento: 51521aa3-17af-4112-a261-67ceeaa92b48

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:36
Código de Controle do Documento: 51521aa3-17af-4112-a261-67ceeaa92b48